Tribunal: TJMT
Processo: 1074102-93.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074102-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA - CPF: 044.451.011-76 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO FUNDADO EM JUSTA CAUSA. PRISÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e o deferimento do parcelamento das despesas iniciais. A extinção foi fundamentada nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas processuais pode subsistir quando existente petição anterior à sentença informando fato superveniente – prisão do autor – e requerendo dilação de prazo para comprovação de hipossuficiência, a qual não foi apreciada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3.

O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC pressupõe a efetiva inércia da parte em cumprir a determinação judicial, circunstância que não se verifica quando demonstrada a ocorrência de evento alheio à vontade do litigante capaz de impedir o cumprimento do ato processual.

4.

A prisão do autor, comunicada nos autos antes da prolação da sentença, configura hipótese de justa causa, nos termos do art. 223, §1º, do CPC, por representar fato superveniente que inviabilizou a apresentação de documentos comprobatórios de renda e o adimplemento das custas processuais.

5.

A ausência de apreciação da petição que noticiou tal circunstância caracteriza vício de fundamentação e afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, bem como aos princípios do contraditório, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

6.

A extinção prematura do processo, sem exame do pedido de dilação de prazo fundado em justa causa, revela formalismo incompatível com a lógica cooperativa do processo civil contemporâneo, impondo a anulação da sentença para que o juízo de origem examine adequadamente a manifestação da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais não subsiste quando há petição tempestiva indicando fato superveniente que configura justa causa para o descumprimento da determinação judicial. 2. A ausência de apreciação de manifestação processual relevante viola o dever de fundamentação das decisões judiciais e os princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 4º, 6º, 223, §1º, 290, 485, IV, e 489.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação nº 0803975-68.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que julgou extinta
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Danos Morais
,
movida em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, por ausência de pagamento das custas.

Nas razões recursais constantes no ID 352296385, o apelante sustenta que a sentença deve ser anulada ou reformada, pois se encontrava preso preventivamente desde 07/08/2025, circunstância que teria impossibilitado o cumprimento das determinações judiciais relativas à comprovação da hipossuficiência financeira e ao recolhimento das custas processuais. Aduz que tal situação configura
fato superveniente
relevante, apto a justificar a impossibilidade de atendimento das diligências determinadas pelo Juízo.

Sustenta, ainda, que o Juízo de origem não apreciou as petições protocoladas nos autos, nas quais informava sua prisão e requeria a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, o que, segundo afirma, teria configurado cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e do acesso à justiça. Diante disso, requer a anulação da sentença ou, alternativamente, a reforma da decisão para que seja reaberto prazo para comprovação da hipossuficiência ou reconhecida sua condição de necessitado.

Contrarrazões em ID. 352296386 em que requer o
desprovimento do recurso
, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA
,
ajuizou
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito e
R
elação
J
urídica c/c
D
anos
M
orais

em face de
TELEFÔNICA BRASIL S
/
A
,
buscando a declaração de inexistência de débito decorrente de relação contratual mantida com a r
equerida
, bem como a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais em razão da alegada negativação indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes.

Na petição inicial, o demandante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, diante da ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica, o magistrado de origem determinou a apresentação de documentos aptos a demonstrar sua condição financeira
.

Posteriormente, diante do não atendimento da determinação judicial, foi proferida decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça, facultando-se ao autor o recolhimento das custas processuais em seis parcelas, com advertência de que o inadimplemento acarretaria a extinção do processo.

O requerente manifestou nos autos comunicando a ocorrência de fato superveniente (prisão do autor), postulando a reabertura do prazo para a comprovação da hipossuficiência. Em seguida, a juízo
a quo
assim sentenciou o processo:

(...)
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica c/c danos morais
, ajuizada por
João Paulo Vieira da Silva
em desfavor de
Telefonica
Brasil S.A.

De início, importante ressaltar que, por meio da decisão de id. 208575544, foi facultado o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas, advertindo a parte acerca do risco da extinção do processo em caso de inadimplemento.

Em consulta ao sistema, observa-se que o autor se encontra inadimplente com o pagamento das custas processuais.

Dessa forma, a presente ação não tem condições de prosperar, por não estarem presentes, no caso, as condições legais para o seu exercício, uma vez que ausente os pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.

Prescrevem os artigos 290 e 485, IV, § 3º, ambos do Código de Processo Civil:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I –
indeferir
a petição inicial;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante nos incisos IV, V VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Isto posto, considerando que a parte autora solicitou o parcelamento das custas processuais, bem como deixou de quitar os valores de sua responsabilidade, verifico a ausência de interesse processual e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em que pese ser indispensável à intimação prévia da parte para o adimplemento das custas iniciais, nota-se dos autos que a parte autora possuía integral conhecimento acerca do parcelamento deferido e o prazo de vencimento de cada parcela.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

(N.U 1027086-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 19/07/2022)

(N.U 1032658-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

(N.U 1027086-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 19/07/2022)

Com estes fundamentos,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, ambos do Código do Processo Civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes
. (...) (ID. 3
52296384
)

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a ocorrência de cerceamento de defesa na extinção do processo por ausência de recolhimento das custas, sem que o juízo de primeiro grau tenha apreciado o pedido de reconsideração e dilação de prazo, fundamentado na prisão do autor.

A
legislação processual estabelece, no art. 290 do Código de Processo Civil, que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo legal. Trata-se de regra que visa assegurar a regular formação da relação processual e evitar a tramitação de demandas desprovidas de pressupostos processuais mínimos.

Entretanto, a correta aplicação dessa norma exige a verificação concreta de que houve efetiva inércia da parte autora, ou seja, de que o descumprimento da determinação judicial decorreu de desídia ou omissão injustificada do litigante. A análise do caso concreto revela circunstância processual relevante que impede a manutenção da sentença nos moldes em que proferida.

Conforme se vê dos autos, o autor postulou na inicial a concessão da justiça gratuita e diante da ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência,
o juízo de primeiro grau determinou que o demandante apresentasse documentos aptos a demonstrar sua condição financeira
. (ID. 352296371)

Posteriormente, diante do não atendimento da diligência, foi proferida decisão indeferindo o pedido de gratuidade e facultando ao autor o recolhimento das custas processuais de forma parcelada, em seis prestações mensais
(ID. 352296372).
Também se encontra devidamente demonstrado nos autos que não houve o pagamento das parcelas referentes ao parcelamento das custas processuais, circunstância que motivou a prolação da sentença extintiva
de ID. 352296384.

No entanto, verifica-se a existência de p
etiç
ão
protocolada
em ID. 352296376
pela parte autora
,
antes da prolação da sentença, na qua
l
fo
i
apresentada informaç
ão
relevante para a adequada apreciação da controvérsia processual.

Na referida petição informou que o autor
se encontrava preso em flagrante desde 07/08/2025, posteriormente convertida em prisão preventiva, circunstância que teria inviabilizado o cumprimento das determinações judiciais referentes à apresentação de documentos comprobatórios de renda e ao pagamento das custas processuais.

A leitura da sentença recorrida, entretanto, revela que o magistrado de origem não realizou qualquer apreciação expressa dessas manifestações processuais. A decisão
se limitou
a registrar o inadimplemento das custas parceladas e, com base exclusivamente nessa constatação, concluiu pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

A
conduta do juízo de origem violou frontalmente o devido processo legal.
Isso porque a
prisão do autor, ocorrida antes mesmo da determinação para juntada de documentos, é a própria definição de
justa causa
, nos termos do art. 223, § 1º, do CPC, que a conceitua como
“
justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário
”.

A ausência de apreciação de petições relevantes apresentadas pela parte configura vício de fundamentação e viola o dever de motivação das decisões judiciais, garantia que se encontra expressamente assegurada pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e pelo art. 489 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PREPARO
.
PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO APRECIADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito extinta sem resolução de mérito, com cancelamento da distribuição, nos termos dos
arts
. 290 e 485, III, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais e da não comprovação da hipossuficiência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreciação do pedido tempestivo de dilação de prazo para apresentação de documentos necessários à obtenção da justiça gratuita compromete a regularidade da extinção do feito; (
ii
) saber se a extinção do processo, nas circunstâncias descritas, violou os princípios do contraditório, do devido processo legal e da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita, ainda que sujeita a controle judicial, deve respeitar o contraditório e o devido processo legal, especialmente quando a parte demonstra boa-fé processual ao requerer, tempestivamente, dilação de prazo para apresentar documentos comprobatórios de hipossuficiência (
arts
. 98, 99 e 139, VI, do CPC
) .

4. No caso concreto, restou demonstrado que o pedido de dilação de prazo foi apresentado antes do término do prazo inicialmente fixado, sendo certificado nos autos, mas não apreciado pelo Juízo a quo, que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

5. A omissão na apreciação do pedido de dilação de prazo caracteriza violação aos princípios do contraditório e da cooperação processual. Precedentes.

6. Assim, cabível a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito.

Tese de julgamento: "
A ausência de apreciação de pedido tempestivo de dilação de prazo para apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência, formulado para obtenção da justiça gratuita, viola os princípios do contraditório, da cooperação processual e do devido processo legal, sendo vedada a extinção prematura do feito sem prévia análise do pleito."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil:
arts
.
98, 99, § 3º, 139, VI, 290, 485, III.

Jurisprudência relevante citada

TJSC, Apelação n. 5003972-67.2021 .8.24.0015, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 07/06/2022. TJ-SP, Apelação Cível: 1022503-40.2024.8 .26.0007, rel. Ana Luiza Villa Nova, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08039756820218140301 28191644, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)
Destaquei

A extinção prematura do feito, nessas circunstâncias, representa um formalismo exacerbado que nega vigência aos princípios da cooperação (art. 6º do CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

Ante o exposto
,
pelas razões acima delineadas,
rejeito a preliminar e, no mérito,

DOU P
ROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA
,
para
cassar
a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que sejam apreciadas a petiç
ão

de ID. 352296376,
relativa à alegada impossibilidade de cumprimento das determinações judiciais, com posterior prolação de nova decisão, como entender de direito.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026